Tribunal: STF
Processo: ADI 7603
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade – ADI, com pedido cautelar, ajuizada pelo Partido Solidariedade, contra os arts. 31, XIII e 52, §1º, I, ambos da Constituição do Estado do Maranhão, bem como em face do art. 2º do Decreto Legislativo nº 151/1990 da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e do art. 264 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.



    Verifico que a pretensão disposta na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7605 está contida naquela ventilada nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7603, de autoria do partido político Solidariedade, ambas distribuídas à minha relatoria, ora decididas conjuntamente.



    Tais normas dispõem sobre o procedimento de indicação de candidatos ao preenchimento de cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.



    Eis o teor das normas impugnadas:



    Constituição do Estado do Maranhão:



    Art. 31 – É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: 



    (...) 



    XIII - aprovar, previamente por voto nominal, após arguição pública, a escolha dos membros do Tribunal de Contas do Estado. (modificado pelas Emendas à Constituição nº 09 e nº 35, de 12/12/2002)



    Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão:



    Art. 264. No pronunciamento da Assembleia sobre as escolhas a que se refere o art. 31, XIII da Constituição Estadual, observar-se-ão as seguintes normas: 



    (...) 



    VII – após o resultado da votação, por processo nominal, não será admitida qualquer declaração ou justificação de voto;



    (...) 



    X - a deliberação será tomada pela Assembleia em turno único, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, seguindo processo nominal.



    Além das supracitadas normas, são impugnados, na ADI nº 7603, os seguintes dispositivos da Constituição do Estado do Maranhão e do Decreto Legislativo nº 151/1990:



    Constituição do Estado do Maranhão:



    Art. 52 – O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital do Estado, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, e exerce no que couber, as atribuições previstas no art. 76 desta Constituição.



    § 1º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:



    I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 



    Decreto Legislativo nº 151/1990:



    Art. 2º - A indicação de candidato terá o apoiamento de um terço dos membros da Assembleia, não podendo o Deputado assinar mais de uma indicação.



    Em apertada síntese, o Procurador-Geral da República sustenta que as normas em questão contrariam o art. 52, III, b e o art. 75, ambos da Constituição Federal.



    Já o Partido Solidariedade sustenta que os dispositivos impugnados da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão são incompatíveis com a sistemática prevista no art. 52, III, b e no art. 73, §1º, I, ambos da Constituição Federal, normas de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais. Alega, ainda, que o art. 2º do Decreto Legislativo nº 151/1990 estabelece previsão que deixa de observar o princípio da simetria com o modelo federal.



    Como fundamentos da alegada inconstitucionalidade do art. 31, XIII, da Constituição do Estado do Maranhão e do art. 264 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Procurador-Geral da República assevera que: 



    “O art. 75 da Constituição Federal impõe aos Estados-membros, de modo expresso, a observância do princípio da simetria no que tange ao desenho normativo que conferiu à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União. A regra tem sido objeto de precedentes do Supremo Tribunal Federal, que invariavelmente fulmina as regras que desobedecem a deliberação do constituinte originário.



    (...)



    No caso das regras maranhenses, objeto desta demanda, a sistemática do voto aberto, nominal, para a escolha de membros do Tribunal de Contas do Estado destoa do modelo federal previsto para a escolha de membros da Corte homóloga da União, rompendo a simetria que se impõe. 



    (...)



    Em contraste com os textos normativos impugnados nesta ação, a Constituição Federal determina votação secreta para os atos do Senado integrativos do processo de nomeação de membros do Tribunal de Contas da União.



    (...)



    A opção federal, que diz tão proximamente com aspecto central da organização do Tribunal de Contas da União, deve ser absorvida pelos sistemas constitucionais das unidades da Federação, aplicando-se o comando do caput do art. 75 da Constituição da República.”



    Já o partido político sustenta que:



    “21. A Constituição Federal, no art. 52, inciso III, alínea “b”, estabelece que a escolha dos Conselheiros dos Tribunais de Contas pelo Legislativo se dará por votação secreta. Essa previsão constitucional configura um modelo federal de reprodução obrigatória pelos estados.



    22. Ao estabelecer a votação nominal para a escolha dos membros do Tribunal de Contas, a Constituição Estadual do Maranhão destoa do modelo federal e, por conseguinte, viola o princípio da simetria. Essa discrepância entre a norma federal e a norma estadual gera insegurança jurídica e fragiliza a harmonia do sistema federativo.”



    Ao sustentar a inconstitucionalidade do art. 52, §1º, I, da Constituição do Estado do Maranhão, o Partido Solidariedade aduz:



    “12. A Emenda Constitucional nº 122/2022 à Constituição da República promoveu alteração na idade limite para a nomeação de membros de tribunais, elevando de 65 (sessenta e cinco) anos para 70 (setenta) anos.



    13. Nada obstante, o constituinte estadual não promoveu a atualização do texto da Constituição do Estado do Maranhão, que segue com a seguinte disposição:



    14. Art. 52 (...) §1º - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; (...)



    15. Sendo certo que a alteração ao texto da Constituição da República ocorreu posteriormente a promulgação da atual redação da Constituição do Estado, o caso revela incompatibilidade. Entretanto, que precisa ser imediatamente remediada, sob pena de viciar todos os processos de indicação e nomeação de novos membros do Tribunal de Contas do Estado.” 



    Por fim, ao fundamentar a alegação de incompatibilidade da previsão disposta no art. 2º do Decreto Legislativo nº 151/1990 da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o partido político autor sustenta:



    “30. O Decreto Legislativo nº. 151/1990 da Assembleia Legislativa do Maranhão, em seu artigo 2º, estabelece que a indicação do candidato para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão deve ter o apoiamento mínimo de um terço dos membros da Assembleia, e nenhum Deputado pode assinar mais de uma indicação.



    31. A imposição de um terço dos membros da Assembleia para a indicação de um candidato é desproporcional, limitando drasticamente o leque de candidatos aptos a concorrer ao cargo e restringindo a escolha a um grupo restrito de concorrentes com forte base de apoio parlamentar.



    (...)



    33. O Decreto Legislativo nº 6, de 1993, que regulamenta a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União pelo Congresso Nacional, prevê medida muito menos gravosa, exigindo apenas a indicação do candidato por uma das lideranças do Parlamento, sem a necessidade de um terço de apoio dos membros da Casa.”



    O Procurador-Geral da República delineia o pedido de concessão de medida cautelar da seguinte forma:



    “O Procurador-Geral da República requer, por isso, na forma do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, a providência cautelar da suspensão da eficácia da expressão “por voto nominal”, que consta do art. 31, XIII, da Constituição do Maranhão, com as alterações das Emendas n. 9/1993 e n. 35/2002. Da mesma forma, pede a suspensão da eficácia das expressões “por processo nominal” e “seguindo processo nominal”, inscritas nos incisos VII e X do art. 264 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão.”



    Já o requerente Partido Solidariedade, pede a concessão de medida cautelar nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, diante da urgência e do risco de prejuízo irreparável aos princípios constitucionais violados, solicito que, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868/99, seja requerida medida liminar para: 



    a) suspender a eficácia do art. 52, §1º, I, da Constituição do Estado do Maranhão, permitindo-se a candidatura ao TCE/MA de cidadãos que tenham entre 35 (trinta e cinco) anos e 70 (setenta) anos de idade; 



    b) suspender o inciso XIII do art. 31 da Constituição do Estado do Maranhão a expressão “por voto nominal” e do art. 264, X, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, “seguindo processo nominal”, a fim de determinar que a votação do procedimento se dará por voto secreto; 



    c) suspender o art. 2º do Decreto Legislativo nº. 151/1990 da Assembleia Legislativa do Maranhão; 



    d) alternativamente, caso não sejam concedidas as medidas requeridas, a paralisação do processo de escolha de membro do Tribunal de Contas do Maranhão até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade.”



    A Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na Peça nº 13 (id. 851c52cd), compareceu aos autos da ADI nº 7603 para afirmar que houve perda do objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, na medida em que “o ato normativo paradigma da inicial não subsiste ante a alteração normativa promovida e devidamente publicada”. Tal alteração teria ocorrido no edital convocatório, após o ajuizamento da presente ação.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, constato a legitimidade ativa do partido político autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7603, na medida em que demonstra possuir representação no Congresso Nacional, na forma do art. 103, VIII, da Constituição Federal. No ponto, tratando-se de legitimado ativo universal, resta despicienda a comprovação de pertinência temática em relação à controvérsia discutida na presente ADI.



    Em segundo ponto, verifico que os objetos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7603 e nº 7605 guardam identidade parcial, pelo que reputo necessário que se proceda ao julgamento conjunto dos pedidos de medida cautelar ventilados em ambas.  



    A legislação de regência da processualística constitucional, bem como a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, estipulam requisitos positivos para a concessão da medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).  



    No que concerne à probabilidade do direito, verifico que três são os fundamentos apresentados na petição inicial das ações diretas, quais sejam: (i) inobservância de norma de reprodução obrigatória que dispõe que a votação de indicados aos cargos do Tribunal de Contas se dará de forma secreta; (ii) incompatibilidade do limite de idade previsto na Constituição Estadual do Maranhão em face do disposto na Constituição Federal de 1988; e (iii) inobservância do princípio da simetria com o modelo adotado para a indicação de Ministros do Tribunal de Contas da União.  



    De início, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que as regras aplicáveis aos Tribunais de Contas da União também são aplicadas, no que couber, aos Tribunais de Contas dos Estados, por força do princípio da simetria, sem prejuízo da organização destes últimos pelas Constituições Estaduais dos respectivos entes federados, nos termos do art. 75 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito trecho de ementa do acórdão formado no julgamento da ADI nº 6316/CE:  



    Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que prevê aposentadoria voluntária para ex-conselheiros de Tribunal de Contas sem observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal. 



    (...)



    6. Não bastasse isso, o art. 75 da CF determina que as normas estabelecidas pela Constituição Federal sobre o Tribunal de Contas da União aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Aplicabilidade do princípio da simetria à hipótese. Precedentes.



    (...) 



    (STF - ADI: 6316 CE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)  



    Passo ao exame perfunctório das normas questionadas em face da Constituição Federal, típico desta fase processual de cognição sumária.  



    A uma, atesto que o art. 31, XIII, da Constituição do Estado do Maranhão e o art. 264, VII e X, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão dispõem de maneira diversa do que prevê o art. art. 52, inciso III, alínea “b”1, da Constituição Federal, acerca da forma de votação para escolha dos membros do Tribunal de Contas.  



    Enquanto a Constituição Federal dispõe que a votação será secreta, após arguição pública, a norma constitucional estadual prevê processo de votação nominal. Sobre o sentido desta expressão, anoto: 



    “Modalidades de votação



    A votação de matérias no Senado é feita de forma ostensiva ou secreta. Nas proposições em geral, como projetos de lei ordinária, a votação é feita, com frequência, pelo processo simbólico, em que os senadores se manifestam pela aprovação permanecendo sentados, enquanto os que se levantam votam pela rejeição. Quando é requerida verificação de votação, esta será repetida, só que pelo processo nominal, feito pelo registro eletrônico de votos do painel instalado no Plenário. Esse processo também é exigido para a votação de matérias que exigem quórum especial ou qualificado, como proposta de emenda à Constituição (PEC) ou projeto de lei complementar. Caso o sistema de votação eletrônico esteja com defeito, a votação será feita mediante a chamada dos senadores, que se manifestarão pela aprovação ou rejeição do projeto respondendo “sim” ou “não”. A votação secreta – usada na apreciação de mensagens de indicação de autoridades, vetos presidenciais e cassação de parlamentares, entre outras matérias – também utiliza o sistema eletrônico, mas o painel mostra somente os dados referentes ao resultado da deliberação.” (Fonte: Agência Senado2). 



    Questão similar já foi objeto de análise por este Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que esta Corte, no exame da ADI nº 5079/ES (Rel. Ministro André Mendonça), reafirmando sua jurisprudência, entendeu pela inconstitucionalidade da adoção do modelo de votação aberta. Cito trechos da ementa do julgado:  



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APROVAÇÃO DE CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÚMERO DE INDICADOS À CORTE DE CONTAS PELO PARLAMENTO. VOTAÇÃO ABERTA. NOMEAÇÃO POR DECRETO LEGISLATIVO. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97, DE 2014. PERDA DO OBJETO, EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM PARTE. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DO TEXTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A controvérsia constitucional deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é possível a Constituição de Estado-membro atribuir à sua Assembleia Legislativa a prerrogativa de indicar 5 entre 7 Conselheiros do Tribunal de Contas estadual, assim como se é viável ao Regimento Interno dessa Casa Legislativa o estabelecimento de voto aberto nas mencionadas escolhas e a edição de decreto legislativo ao fim de sua análise positiva sobre o nome indicado para fins de investidura no cargo. (...)  3. Mérito. Art. 52, inc. III, al. a, da Constituição da República. Nas oportunidades em que o Plenário do STF tratou do formato de votação, se público ou secreto, para aprovação de indicados ao cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas estadual, assentou que a votação aberta, prevista em legislação estadual, ofende o princípio pretoriano da simetria, porque discrepa do modelo federal, que é de reprodução obrigatória, notadamente o art. 52, inc. III, al. b, do Texto Constitucional. Precedentes: Rcl. nº 6.702-MC-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2009, p. 30/04/2009; e, a contrario sensu, ADI nº 2.208/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/05/2004, p. 25/06/2004. (STF - ADI: 5079 ES, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno)  



    A duas, atesto que o art. 52, §1º, I, da Constituição do Estado do Maranhão, objeto da ADI nº 7603, ao tratar do limite de idade para a nomeação para os cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas, dispõe de maneira diversa do modelo adotado na Constituição Federal para os Ministros do Tribunal de Contas da União.  



    Enquanto a Constituição Federal apõe, no art. 73, §1º, I, o limite de 70 (setenta) anos como requisito à nomeação ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas, a Constituição do Estado do Maranhão limita a possibilidade aos brasileiros que possuam até 65 (sessenta e cinco) anos, adotando regra mais restritiva àqueles que pretendem concorrer ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.  



    No ponto, registro que a alteração editalícia informada nos autos para adequar o requisito etário “aos limites previstos no artigo 73, §1º, I da Constituição Federal” não tem o condão de modificar a disposição prevista no art. 52, §1º, I, da Constituição do Estado do Maranhão, que é a norma impugnada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7603.  



    A três, verifico que o art. 2º do Decreto Legislativo n.º 151/1990, norma impugnada na ADI nº 7603, estabelece que a indicação de candidato à vaga de conselheiro do tribunal de contas do Estado do Maranhão deverá possuir o apoio de um terço dos parlamentares estaduais.  



    Nesse cenário, constato que o modelo adotado para a indicação de Ministros do Tribunal de Contas da União, disposto no Decreto Legislativo nº 6, de 1993, prestigia a participação das minorias políticas, facultando a habilitação de candidato indicado pelas lideranças do Congresso Nacional. Transcrevo o dispositivo que regulamenta a matéria:  



    Art. 2º (...) § 1º No prazo de cinco dias úteis, contado da notícia de abertura de vaga na composição do Tribunal de Contas da União, dar-se-á a habilitação de candidato indicado pelas lideranças da Casa.  



    Entendo, neste exame inicial, que a norma impugnada dispõe de maneira mais restritiva e assimétrica em relação ao modelo federal. E a citada restrição é reforçada pelo fato de que o art. 2º do Decreto Legislativo nº 151/1990 estabelece a proibição de um mesmo parlamentar apoiar mais de uma indicação, situação que constitui mais uma barreira desproporcional à obtenção do apoio necessário.  



    Destaco que, conforme se extrai da Peça nº 13 (id. 851c52cd) dos autos da ADI nº 7603, apresentada pela Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a norma impugnada não sofreu alteração, persistindo a restrição à inscrição àqueles candidatos que contarem com o apoiamento de um terço dos membros da Assembleia.  



    Portanto, em sede de cognição sumária, reputo preenchido o requisito de probabilidade do direito alegado.  



    O perigo de dano (periculum in mora) decorre do fato de que já houve deflagração do processo de escolha, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do nome para o preenchimento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, por meio do Edital publicado no Diário Oficial do dia 27 de fevereiro de 2024, cuja cópia encontra-se acostada à peça 7 dos autos da ADI nº 7603 (id. 4e225c36). Referido edital dispõe que o período de inscrição será de 05 (cinco) dias, pelo que seu decurso está em vias de ser finalizado, denotando a urgência na apreciação da medida cautelar vindicada na petição inicial. 



    Por outro lado, não vislumbro a existência de periculum in mora reverso, na medida em que a medida cautelar, na forma em que ora é concedida, visa exatamente a preservar direitos e a evitar a consumação de atos potencialmente contrários ao texto constitucional. Trata-se de um imperativo de segurança jurídica, inclusive evitando atos eventualmente nulos, no âmbito do parlamento estadual.  



    Destaco, no ponto, o risco de irreversibilidade, ou de difícil reparação, de efeitos decorrentes do prosseguimento de processo de escolha de membro de Tribunal de Contas em alegado descompasso com a Constituição Federal, cuja finalização importará no preenchimento de cargo cujas atribuições, prerrogativas e vedações estão dispostas diretamente no texto constitucional.  



    A petição atravessada pela Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão não elucida plenamente o suporte fático e jurídico da presente Ação, já que não demonstra a vigência ou a revogação das normas atacadas, o que pode ser suprido com a regular tramitação do feito. 



    Com este intuito, no prazo legal, deve a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão juntar cópia do processo integral da atual escolha para vaga no Tribunal de Contas pertinente à citada Assembleia, para fins de cotejo e elucidação do rito efetivamente aplicado, diante de aparente desconformidade entre editais, normas estaduais e federais - estas de observância obrigatória. Caso haja mudança de normas estaduais que amparam o Edital, os novos textos devem ser informados nos autos.



    Tais documentos serão relevantes para análise das consequências do julgamento das ADIs nos processos de escolha para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (atuais e pretéritos), realizados pela Assembleia Legislativa na vigência das normas atacadas, visando possível modulação dos efeitos à vista de eventual declaração de inconstitucionalidade.



    Verifica-se, destarte, presentes os requisitos para a concessão de parcial medida cautelar vindicada, inclusive porque a petição atravessada pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão trouxe novas dúvidas sobre as regras constitucionais, legais e editalícias que efetivamente regem os processos de escolha dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10, §3°, da Lei n° 9.868/1999, DEFIRO, EM PARTE, A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender temporariamente o processo de escolha de membro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, até o ulterior julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Tal julgamento deve ocorrer com a juntada de documentos que deslindem a controvérsia fática e jurídica, permitindo o melhor exame das alegadas inconstitucionalidades, com plena compreensão retrospectiva e prospectiva.  



    Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.  



    Solicitem-se informações à Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 6º da Lei nº 9.868/1999. Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/1999.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Constituição Federal: 



      Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:



      III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:



      b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;




2  Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/modalidades-de-votacao> Acesso em: 01 de março de 2024.